Tribunal: STF
Processo: AI 624713
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1. Indenização. Impossibilidade da análise da
   legislação infraconstitucional e do reexame de provas (Súmula
   279).
2. Competência dos Juizados Especiais. Complexidade da
   matéria. Controvérsia infraconstitucional. Precedentes.
3. Turma
   Recursal. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
   Inexistência de afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição da
   República.
4. Decisão de Ministro que determina a subida de
   recurso extraordinário para melhor exame não vincula outros
   Ministros do Supremo Tribunal Federal.